Tribunal: TJBA
Processo: 0000601-10.2005.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000601-10.2005.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: DOUGLAS FERRO VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, com pedido de ressarcimento de danos, ajuizada por DOUGLAS FERRO VIEIRA e LEIDIMAR ANA NEVES VIEIRA. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando liminar que limitou os descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do autor, sem reconhecer abusividade nas cláusulas contratuais nem acolher o pedido de devolução de valores pagos. A PREVI foi condenada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de limitação de descontos mensais em folha de pagamento ao patamar de 30% da remuneração líquida do mutuário, sob o fundamento da proteção à dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, além da discussão sobre a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Os descontos mensais superavam 60% da renda do mutuário, comprometendo sua subsistência e a de sua família, situação que justifica a aplicação do limite de 30% sobre a remuneração líquida, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

4. Ainda que a PREVI não seja instituição financeira, os contratos por ela celebrados devem respeitar os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e dignidade da pessoa humana.

5. A sentença apenas limitou o valor dos descontos, sem anular cláusulas contratuais nem deferir restituição de valores pagos, preservando a validade do contrato e o crédito da instituição.

6. Quanto aos ônus sucumbenciais, restou caracterizada a sucumbência mínima da parte autora, pois o pedido principal foi acolhido, devendo ser mantida a condenação integral da parte ré às custas e honorários, conforme o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. Os descontos em folha de pagamento, mesmo quando previstos contratualmente, devem observar o limite de 30% da remuneração líquida do devedor, em respeito à proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. 2. Configurada a sucumbência mínima do autor em demandas revisionais com acolhimento do pedido principal, cabe à parte ré suportar integralmente os ônus sucumbenciais."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CC,
arts
. 421 e 422; CPC/2015, art. 86, parágrafo único; LC nº 109/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.230; STJ,
EREsp
nº 1.874.222/DF,
DJe
24/05/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 2033292/PR; TJBA, Apelação nº 80009108120178050032, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro; TJBA, Apelação nº 05369321920178050001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia; TJBA, Apelação nº 81488368620228050001, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0000601-10.2005.8.05.0036
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI)
e parte(s) recorridas
DOUGLAS FERRO VIEIRA e LEIDIMAR ANA NEVES VIEIRA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,

de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora